Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
1000481-10.2018.811.0041
Vistos etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que proferi decisão neste processo em outro grau de jurisdição (art. 144, inciso II, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator